Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-19.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. REJULGAMENTO CONFORME ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.215 DO STJ. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, "F", E DA MAJORANTE ESPECÍFICA DO ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PROCEDEU-SE AO REJULGAMENTO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFESA APENAS PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Reanálise do recurso de apelação à luz do entendimento consolidado no Recurso Repetitivo n. 1.215 do STJ, que firmou a seguinte tese: “Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, incide a agravante do art. 61, inciso II, e, concomitantemente, a causa de aumento do art. 226, inciso II, ambas do Código Penal no crime de estupro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora, no acórdão 1774393, o órgão colegiado deste Tribunal tenha afastado a incidência da agravante do art. 61, inciso II, do Código Penal, a decisão merece reforma.
4. Conforme assentado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.215, não ocorre bis in idem na aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, quando o acusado se aproveita das relações domésticas para praticar violência sexual contra a mulher e, além disso, é companheiro da ofendida.
IV. DISPOSITIVO
5. Acórdão reformado para dar parcial provimento à apelação defensiva, ajustando-se tão somente o valor de indenização por danos morais em favor da vítima.